Tribunal: TJES
Processo: 5001365-60.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001365-60.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: P. P. DIAS LOPES LTDA. e outros

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO EMPRESARIAL – ROUBO AO ESTABELECIMENTO – SUBTRAÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE COFRE – DINHEIRO EM GAVETAS, BOLSAS E SACOLAS – INEXISTÊNCIA DE COFRE – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – NEGATIVA VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O dever, contratualmente atribuído ao segurado de manter cofre no estabelecimento empresarial, consiste em obrigação legítima estipulada previamente, visando à redução dos riscos de sinistro e, consequentemente, dos custos de indenizações.

2.

Afigura-se válida a recusa da cobertura securitária ante a comprovação de que as empresas seguradas, além de não terem instalado cofre no respectivo estabelecimento, como previsto em contrato,

mantinham altos valores em sacolas, gavetas e bolsas, sem aparente preocupação em ocultá-los e protegê-los em local adequado e seguro, facilitando o acesso aos valores por qualquer pessoa que adentrasse no recinto, o que caracteriza - em tese - conduta desidiosa e incompatível com o dever contratual de minimizar os riscos ao bem jurídico protegido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro” ajuizada por P. P. DIAS LOPES – EPP e PLANO ASSISTENCIAL LUZ ETERNA LTDA. em face de HDI SEGUROS S/A.

Pela sentença id 6670475, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignadas, as Apelantes interpuseram recurso de apelação em que, pelas razões id 6670481, pugnam pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) que celebraram contrato de seguro de proteção empresarial, formalizado pelas apólices nº. 01.055.423.002605 (P. P. DIAS LOPES - EPP) e nº. 01.055.423.002594 (PLANO ASSISTENCIAL LUZ ETERNA LTDA.); (b) que foram vítimas de roubo no estabelecimento em que atuam conjuntamente, com a subtração do valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pertencente ao PLANO ASSISTENCIAL LUZ ETERNA LTDA. e aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pertencente a P. P. DIAS LOPES – EPP e (c) que houve violação ao dever de informação, pois a Apelada não teria comunicado previamente às Apelantes sobre a necessidade de manutenção de cofre no estabelecimento, razão pela qual se afigura indevida a recusa ao dever de indenizar.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 6670487), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso
.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de Março de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001365-60.2021.8.08.0069

APELANTES: P. P. DIAS LOPES – EPP e PLANO ASSISTENCIAL LUZ ETERNA LTDA

APELADA: HDI SEGUROS S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro” ajuizada por P. P. DIAS LOPES – EPP e PLANO ASSISTENCIAL LUZ ETERNA LTDA. em face de HDI SEGUROS S/A.

Pela sentença id 6670475, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignadas, as Apelantes interpuseram recurso de apelação em que, pelas razões id 6670481, pugnam pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) que celebraram contratos de seguro de proteção empresarial, formalizados pelas apólices nº. 01.055.423.002605 (P. P. DIAS LOPES - EPP) e nº. 01.055.423.002594 (PLANO ASSISTENCIAL LUZ ETERNA LTDA.); (b) que foram vítimas de roubo no estabelecimento em que atuam conjuntamente, com a subtração do valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pertencente a PLANO ASSISTENCIAL LUZ ETERNA LTDA. e aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pertencente a P. P. DIAS LOPES – EPP e (c) que houve violação ao dever de informação, pois a Apelada não teria comunicado previamente às Apelantes sobre a necessidade de manutenção de cofre no estabelecimento, razão pela qual se afigura indevida a recusa ao dever de indenizar.

Pois bem.

Infere-se dos autos que as Apelantes postularam indenização securitária em razão de roubo ocorrido em seu estabelecimento, com a subtração do valor total aproximado de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Resta incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de seguro empresarial com cobertura para roubo e furto de valores, no montante de R$ 30.000,00 para cada Apelante, conforme dispõem as apólices acostadas (id 6670339 e id 6670340).

De igual modo, não há controvérsia sobre a ocorrência do sinistro (roubo), em que foram subtraídos valores pertencentes às Apelantes, o que se extrai das próprias alegações das partes, bem como das provas acostadas, a exemplo do "boletim de ocorrência" (id 6670341) e das filmagens das câmeras de segurança (ids 6670439, 6670442 e 6670447), bem como pelo próprio relatório de regulação de sinistro elaborado pela Apelada (id 6670354).

A
quaestio iuris
cinge-se à análise sobre a legalidade, ou não, da recusa apresentada pela Apelada (empresa seguradora) para indenizar, com base na cláusula nº. 3, I, “a”, do respectivo contrato de seguro, que impõe às seguradas o dever de manter cofre no estabelecimento, nos seguintes termos:

“3. Proteção e Segurança dos Valores Cobertos

Sem prejuízo de outras exigências estabelecidas por legislação específica, o Segurado se obriga a proteger convenientemente os valores e a cumprir ou fazer cumprir o seguinte:

I. No Interior do Estabelecimento

a) Fica entendido e acordado que a cobertura para valores no interior do estabelecimento só terá validade se no estabelecimento segurado existirem cofres fortes dotados de alçapão ou boca-de-lobo, em perfeitas condições de segurança destinado ao recolhimento imediato e obrigatório dos valores recebidos diretamente do público pelos caixas, atendentes ou vendedores, ficando a chave em poder do responsável pela arrecadação, que não poderá ser nenhum dos recebedores;”

No caso vertente, as Apelantes não negam o fato de não terem instalado cofres no estabelecimento. Limitam-se as Apelantes a alegar violação do dever de informação, pois não teriam sido comunicadas pela Apelada do referido dever. Acrescentam as Apelantes que não houve impugnação à aceitação da contratação do seguro após vistoria no estabelecimento.

Em que pese as alegações, entendo que a recusa da indenização foi legítima.

Consoante cediço, em um contrato de seguro a relação entre seguradora e segurado se baseia na boa-fé, de modo que o segurado, ao contratar o seguro, declara informações relevantes sobre o risco a ser coberto e a seguradora, com base nessas informações, define o preço do prêmio. Ademais, esta relação jurídica é fundada na reciprocidade de obrigações. E uma das obrigações do segurado é a de não agravar o risco assumido pela seguradora.

O dever de não agravar o risco está previsto no art. 768, do Código Civil, cujo teor preceitua: “
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
”.

No caso vertente, observa-se que a obrigação de manter cofre no estabelecimento encontrava expressa previsão no contrato de seguro, caracterizando-se como uma medida previamente estipulada para minimizar os riscos de perda patrimonial. Revelam-se manifestamente descabidas as alegações sobre a ausência de informação acerca da exigência de manter um cofre no local e sobre a existência de vistoria prévia à contratação, pois o referido dever contratual caracteriza uma obrigação perene de redução de riscos, a ser observado durante toda a vigência contratual.

Em um cenário onde a segurança é primordial, a existência de um cofre em um estabelecimento comercial representa mais do que uma simples precaução, cuidando-se, praticamente, de uma condição
sine qua non
para a garantia de cobertura contratual de seguros contra roubo, por meio do qual a seguradora busca reduzir o risco de sinistro e, consequentemente, os custos com indenizações.

In casu
, a prova produzida nos autos demonstra com clareza que, durante a ação dos criminosos, os valores subtraídos encontravam-se em gavetas, sacolas e bolsas localizadas nas mesas do estabelecimento.

É o que se infere dos vídeos das câmeras de monitoramento, bem como do relato da própria sócia-administradora das pessoas jurídicas, Sra. Patrícia Pereira Dias Lopes, formalizado em relatório de regulação do sinistro produzido pela Apelada (id 6670353), assinado pela primeira e não impugnado nos autos:

“(...)

Sra. Patrícia Pereira relatou que ao serem rendidas pelo meliante (Sra. Patrícia e funcionária que estavam na sala do administrativo/financeiro), o elemento de imediato foi a primeira gaveta de sua mesa de trabalho e pegou/roubou uma sacola plástica que continha a importância de R$ 100.000,00 em espécie (*importância informada como que destinada para pagamento de uma parcela referente a contrato pela compra de área de terreno onde deverá ser implantado um "cemitério parque.

(...)

Seguindo no relato dos fatos, Sra. Patrícia Pereira relatou que na sequência do ato criminoso, o meliante pegou uma bolsa que estava por detrás de sua poltrona onde guardou a sacola com os R$ 100.000,00 em espécie (*recolhido de interior de gaveta de sua mesa de trabalho) e em seguida passou a revirar envelopes que estavam sobre a mesa de trabalho, tendo encontrado quantias em dinheiro referentes ao recolhimento diário (10/05/2021) efetuados por funcionários e motoboys da empresa, bem como informou que o meliante também roubou uma "bolsa preta" que também se encontrava sobre mesa de trabalho onde também havia grande quantidade de dinheiro em espécie.

(...)”

Denota-se, assim, que as Apelantes mantinham altos valores em sacolas, gavetas e bolsas sem qualquer preocupação em ocultá-los e protegê-los em local adequado e seguro, facilitando o acesso aos valores por qualquer pessoa que adentrasse no recinto, o que caracteriza conduta desidiosa e absolutamente incompatível com o dever contratual de minimizar os riscos ao bem jurídico protegido.

Por tal razão, afigura-se legítima a recusa da seguradora em indenizar o prejuízo experimentado.

Neste sentido:

“Apelação Cível. Ação de cobrança – Seguro empresarial – Estabelecimento comercial vítima de assalto à mão armada – Roubo de valores pertencentes à empresa autora – Sentença que julgou improcedente a ação – Recurso de apelação interposto pela autora, segurada – Negativa de cobertura manifestada pela ré ao argumento de que não foram tomadas as medidas de segurança previstas na apólice contratada – Estabelecimento comercial que não possui cofre-forte dotado de alçapão ou boca de lobo – Instalação de cofre expressamente prevista na apólice como condição para a cobertura de roubo de valores no interior do estabelecimento – Alegação da autora de que foi realizada vistoria no estabelecimento, estando a ré ciente da inexistência de cofre no local – Descabimento – Autora que, já na data da assinatura da apólice, tomou conhecimento da necessidade de instalação de cofre-forte dotado de alçapão ou boca de lobo, medida de segurança prevista na cláusula 8.18 das condições gerais do seguro – Agravamento do risco configurado – Negativa de cobertura – Indenização corretamente afastada – Manutenção da R. Sentença. Nega-se provimento ao recurso de apelação.

(TJ-SP - APL: 00735394220138260002 SP 0073539-42.2013.8.26.0002, Relator: Christine Santini, Data de Julgamento: 17/03/2017, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2017)

À luz de tais considerações, forçoso concluir que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao julgar improcedente a pretensão autoral, razão pela qual deve ser mantida a sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Com base no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões